Tribunal: TJDFT
Processo: 0777703-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. BANDA MUSICAL. RELAÇÃO ENTRE “SÓCIOS”. COMPROVAÇÃO. PROVA ESCRITA. ART. 987, CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado em ação declaratória de existência de sociedade de fato, cumulada com pedido de dissolução e apuração de haveres.
2. Cerceamento de defesa ocorre se restringida indevidamente produção de prova pela parte, lembrando-se que reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo (pas de nulité sans grief). 2.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.2. Nos termos do art. 385 do CPC, a parte somente pode “requerer o depoimento pessoal da outra parte”, de modo que, no ponto, o pleito do apelante encontra óbice em referido comando legal. 2.3. No que tange à comprovação da existência de sociedades não personificadas, embora o art. 369 do CPC assegure ampla liberdade probatória às partes — autorizando a demonstração dos fatos por todos os meios legalmente admitidos e eticamente legítimos —, tal diretriz não afasta a possibilidade de se exigir, para determinadas pretensões, a comprovação por meio específico de prova. Nesse sentido, o art. 987 do Código Civil impõe, de forma expressa, que nas relações entre sócios a demonstração da existência da sociedade deve ocorrer, exclusivamente, por meio de prova escrita. Trata-se de delimitação legal que, no âmbito dessa matéria, restringe a admissibilidade de outros meios probatórios, inclusive testemunhal ou indiciário, ao menos para os efeitos jurídicos pretendidos entre os afirmados “sócios” 2.4. Nesse contexto, não se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do depoimento pessoal das partes e da oitiva de testemunha, sobretudo diante da existência de prova emprestada proveniente de ação trabalhista, nos quais ambos os litigantes foram ouvidos.
3. A prova emprestada extraída dos autos do processo trabalhista, embora admissível, não supre a exigência legal de prova escrita entre os “sócios”, nem constitui elemento vinculativo ou suficiente para configurar vínculo societário. 3.1. Os demais documentos juntados aos autos — conversas em aplicativos de mensagens, comunicações em grupo e carta de anuência — demonstram relação colaborativa de natureza artística, sem estrutura ou formalização compatível com a constituição de sociedade de fato. 3.2. Não há comprovação de affectio societatis, cogestão, aporte de capital ou partilha de riscos, sendo inviável o reconhecimento de sociedade de fato.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.